Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À ORDEM DAS CONTRATAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

2. Se o agravante possui diversos empréstimos com várias instituições financeiras, as quais não são partes na demanda, deixando de apresentar os respectivos contratos, não resta demonstrada a conduta indevida do banco agravado, pois não está aclarada a ordem dessas contratações. Dito de outra forma, não há como precisar se o foi o banco apelado quem desrespeitou o limite consignável de 30% (trinta por cento).

3. Agravo interno conhecido e desprovido.